Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703511-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: JAIRO FERNANDES DE SOUSA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face de JAIRO FERNANDES DE SOUSA E SILVA, contra despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (n. 0712766-85.2022.8.07.0007), determinou a emenda à inicial, convertendo-a em ação de execução de título extrajudicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual sem resolução de mérito. O pronunciamento judicial recorrido possui o seguinte teor: Considerando-se o tempo da tramitação processual, pois o feito tramita há quase 01 (um) ano (distribuição em 08/07/2022), e as diligências já realizadas, é possível concluir, com segurança, que o veículo em litígio não foi localizado, não subsistindo, portanto, interesse processual no prosseguimento da ação de busca e apreensão/depósito/reintegração de posse. Com efeito, a Lei 13.043, de 13/11/2014, passou a prever o poder-dever de que a parte autora, em circunstância como a dos autos, promova a conversão em ação de execução, que terá curso regular nos próprios autos. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: Nesse sentido dispôs o artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, na redação dada por aquela norma legal: “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” É ocioso acentuar que a ação executiva melhor atende ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, CF/88) e à eficiência da prestação jurisdicional, consagrada no artigo 8o do CPC/2015, porquanto admite, em tese, a possibilidade de constrição imediata do patrimônio do devedor que não paga a dívida contratual nem restitui o veículo objeto da avença. Ademais, o propósito principal da ação de busca e apreensão é a efetiva localização e entrega do veículo automotor à instituição financeira credora, de sorte que, tendo sido realizadas diversas diligências e não tendo sido encontrado o bem, não mais subsiste outro interesse processual diverso da conversão da ação em processo executivo, mediante a adequada emenda à inicial. Tratando-se de poder-dever do credor, seu não exercício no prazo facultado pelo Juízo acarreta a extinção do feito por falta de interesse processual e ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE NOVOS ENDEREÇOS OU CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALIDADE. 1. Na ação de busca e apreensão, a apreensão do bem é condição indispensável para o prosseguimento do procedimento, conforme o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, podendo a parte também convertê-la em ação de execução. 2. A omissão da interessada impede a continuidade do feito, pois a diligência constitui pressuposto de desenvolvimento regular e válido, podendo haver extinção do processo sem resolução de mérito e independentemente de intimação, conforme art. 485, IV, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida". (Acórdão 1684428, 07044369320228070009, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do demandado. 2. Acaso o apelante se mantenha inerte ante o comando judicial de indicação de endereço para citação do requerido e promover os atos necessários ao prosseguimento da ação, necessária a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1678248, 07005711820208070014, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO E CREDOR NÃO CITADO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da inércia do credor em indicar outro endereço válido ou requerer a citação por edital, foi proferida sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de validade da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil - CPC. 2. O credor quedou inerte diante da ausência de localização do veículo e não citação do requerido: a extinção do feito sem resolução do mérito é medida correta, nos termos do 485, IV, do CPC. 3. A necessidade de prévia intimação pessoal é dispensável: o art. 485, § 1o, do CPC dispõe que a necessidade de intimação pessoal se restringe às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC). 4. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1682426, 07039607320228070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses fundamentos, fica intimada a parte autora a promover a emenda à inicial, convertendo-a em ação de execução de título extrajudicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual sem resolução de mérito. A Agravante, em suas razões recursais alega que: (i) a conduta da Agravada caracteriza falta de cumprimento de conduta exigível (artigo 77, I, CPC), na medida em que deixa de atender o mandamento judicial e cria embaraços à efetivação do provimento judicial; (ii) não há razões para a conversão da demanda em execução conforme elencado pelo Juízo, visto que a Agravada foi localizada e se recusa a informar o paradeiro do bem; (iii) deve ser deferido o pedido para que seja determinada à Agravada para indicar o paradeiro do bem para apreensão, indicando o endereço onde se localiza o veículo e o nome da pessoa que está sob a sua posse, sob pena de litigância de má-fé e ato atentatório da dignidade de Justiça, sem prejuízo de outras providências que deverão ser requeridas oportunamente. Requer que seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada, haja vista que presentes os princípios do fumus boni juris e o periculum in mora, pois, dessuma-se pelo teor da decisão, que o Agravante restou prejudicado por ofensa ao correto entendimento legal. Ao final, pede a reforma da decisão Agravada. É o relatório Decido. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pois é interposto em face de pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses descritas. Nesse sentido, o pronunciamento judicial de natureza não decisória, que determina a emenda à petição inicial não pode ser impugnado mediante agravo de instrumento, na forma do art. 1.001 do CPC. Portanto, é forçoso concluir que o ato judicial ora impugnado, ao registrar a necessidade de a parte autora emendar a inicial para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, tem a natureza jurídica de despacho, na forma do art. 203, § 3o do CPC. Cumpre destacar que tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão de direito material ou processual, assim como não altera ou modifica qualquer direito subjetivo da Agravante. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, e, consequentemente, não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1740453, 07102931620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. DESPACHO JUDICIAL. EMENDA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O sistema de recorribilidade do Novo Código de Processo Civil impôs a taxatividade do rol de decisões agraváveis, o que desautoriza a interpretação extensiva das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas artigo 1.015 do diploma adjetivo. 2. O provimento judicial, que se limita a determinar a emenda da inicial, a fim de respeitar o preenchimento dos pressupostos necessários ao conhecimento da lide, não possui carga decisória, o que revela natureza de despacho contra o qual não cabe recurso e torna inadmissível o agravo de instrumento, que tem por objeto as decisões interlocutórias taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1724191, 07049053520238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1660291, 07253102920228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III e 1.001 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024 14:40:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador